Tribunal: TJPA
Processo: 0818636-14.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0818636-14.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: 4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0818636-14.2023.8.14.0000

CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

SUCITADO: JUIZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006.
EMENDATIO LIBELLI
PROMOVIDA NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI ADJETIVA
.
IMPOSSIBILIDADE.
FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA DA TRAFICÂNCIA.
CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e julgar procedente o conflito de competência suscitado
,
declarando competente o juízo da 5ª Vara Criminal da Capital
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargado(a) ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0818636-14.2023.8.14.0000

CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

SUCITADO: JUIZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém em face do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da capital.

O referido conflito originou-se do inquérito policial n. 00002/2023.100337-0 (processo nº 0806201-66.2023.8.14.0401), instaurado para apurar a suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 pelo nacional CHARLES AZEVEDO DO AMARAL.

Narrou a exordial acusatória, que o réu confessou a autoria do crime de tráfico perante à Autoridade Policial, tendo em depoimento o nacional WESLLEY DE SOUZA CARVALHO confirmafdo que o denunciado vendia drogas e que estava naquele local para comprar maconha deste, sendo ainda encontradas na ocasião 05 (cinco) porções de maconha além do valor de R$ 90,00 (noventa reais) em notas de dois reais (Id. 17188508).

Em 11/10/2023, o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, no ato de recebimento a denúncia, desclassificou a imputação inaugural para o artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, declinando da competência e remetendo os autos ao Juizado Especial Criminal.

Distribuído o feito ao Juízo da 4ª Vara do JECrim de Belém, este acolheu integralmente manifestação ministerial pela incompetência da Vara do Juizado Especial Criminal para o processamento da causa, ante as provas angariadas nos autos do IPL, razão pela qual suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, nos termos do artigo 116, §1º, do CPP.

Distribuídos os autos à minha relatoria, designei o juízo da 4ª Vara do JECrim da Comarca de Belém, para resolver, em caráter provisório as medidas urgentes que se fizerem necessárias (Id. 17264561).

Remetidos os autos à Procuradoria Geral de Justiça, o órgão se manifestou pela procedência do presente conflito, para que seja declarada a competência do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém para processar e julgar o feito (Id. 17565517).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente conflito e passo a decidi-lo.

A questão cinge-se em definir qual juízo é competente para processar e julgar o feito em que figura o indiciado CHARLES AZEVEDO DO AMARAL, acusado inicialmente do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, posteriormente desclassificado para o previsto no art. 28 da mesma Lei.

Pois bem.

Em que pese ser possível, em caráter excepcional, a antecipação da
emendatio libelli
, nas hipóteses em que a inadequada subsunção típica macular a competência absoluta
[1]
, observo que a decisão de declínio se encontra divorciada dos elementos fáticos contidos nos autos, conforme se verifica a seguir:

“(...)

No caso em questão, verifico se tratar de uma pessoa encontrada em via pública portando 4g (quatro gramas) de cocaína, sem existir qualquer investigação prévia que leve a crer ser o autor comerciante de drogas ou qualquer outro elemento mínimo de traficância.

Em que pese os policiais relatarem que o Réu durante sua prisão confessou está comercializando os papelotes, tal afirmação deve ser sopesada com os demais elementos constantes nos autos, principalmente as circunstâncias da prisão, quantidade e a forma de acondicionamento do material apreendido. O Réu estava vendendo para quem droga? Qual a fundada suspeita para abordagem?

Vale ressaltar, nesse ponto, que há robusta orientação da jurisprudência sobre a necessidade de comprovação da destinação da droga para que se configure o delito de tráfico, e sem a qual deve ser operada a desclassificação para o porte de substância entorpecente para consumo próprio:

(...)”

Em verdade, a substância apreendida era Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, conforme laudo de Id. 17188509. A confissão é harmônica com os demais elementos constantes nos autos, e a prova testemunhal indica a venda e a destinação da droga como sendo para o uso de WESLLEY DE SOUZA CARVALHO.

Desta forma, incabível a desclassificação efetuada pelo Juízo Suscitado do crime de tráfico de drogas para o porte de entorpecente para o consumo próprio.

Salienta-se ainda, que a pena máxima em abstrato prevista para o crime do art. 33 da Lei 11.343/2006 ultrapassa o limite de 02 (dois) anos de prisão fixado pelo art. 61 da Lei 9.099/95
[2]
.

Ante o exposto, acompanhando parecer Ministerial, julgo PROCEDENTE o incidente, para reconhecer como competente para o processamento do feito, o Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos com a devida celeridade.

É o voto. É como voto.

Belém do Pará., _____ de ____________ de 2024.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

[1]
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 1º, XIII, DO DECRETO-LEI 201/67. EMENDATIO LIBELLI NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 89 DA LEI 8.666/1993. DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI.

DOLO ESPECÍFICO. EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO. COMPROVAÇÃO.

NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO PARCIAL DO PROCESSO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Competente para o processamento do réu com foro por prerrogativa de função, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul recebeu a denúncia do Ministério Público Estadual, contudo, quanto ao primeiro fato, aplicou antecipadamente a emendatio libelli, adequando-o tipicamente ao art. 1º, inc. XIII, do Decreto-Lei 201/67, quanto ao segundo fato manteve a subsunção efetivada na exordial ao art. 89 da Lei 8.666/93.

2. O órgão jurisdicional não tem competência para substituir-se ao Ministério Público, titular da ação penal pública, para o fim de retificar a classificação jurídica proposta. Nesse passo, dominante o entendimento que,
em regra, o momento adequado para a emendatio libelli é o da prolação da sentença, não o recebimento da denúncia, em razão da topografia do art. 383 no CPP e do entendimento que o acusado defende-se dos fatos imputados, e não da classificação que lhes atribuem. Entrementes, jurisprudência e doutrina apontam no sentido da anuência com a antecipação da emendatio libelli, nas hipóteses em que a inadequada subsunção típica macular a competência absoluta, o adequado procedimento ou restringir benefícios penais por excesso de acusação.

3. Malgrado error in procedendo do Tribunal a quo em determinar a readequação típica do primeiro fato por ocasião do recebimento da denúncia, trata-se de nulidade relativa. Como o réu não a alegou oportunamente no processo penal, e nem neste habeas corpus, inviável seu reconhecimento ex officio, haja vista a preclusão observada.

Outrossim, como o réu defende-se dos fatos, não há falar em prejuízo, pois o primeiro fato narrado manteve-se inalterado, tendo sido readequada apenas a classificação típica, por conseguinte, inviabilizada, também por esse motivo, a pretensão de declaração de nulidade da decisão impugnada, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief e ao disposto no art. 563 do CPP.

4. Quanto ao segundo fato, a jurisprudência desta Corte Superior acompanha o entendimento do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal (Inq. n. 2.482/MG, julgado em 15/9/2011), no sentido de que a consumação do crime do art. 89 da Lei n. 8.666/1993 exige a demonstração do dolo específico, ou seja, a intenção de causar dano ao erário e a efetiva ocorrência de prejuízo aos cofres públicos, malgrado ausência de disposições legais acerca dessa elementar (AgRg no AREsp 324.066/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 27/02/2015; AgRg no AgRg no REsp n. 1.374.278/SP, Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, DJe 24/3/2014; AgRg no REsp 1259109/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 19/10/2015; HC 321.224/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, DJe 25/06/2015; HC 305.899/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 15/04/2015).

5. O dominus litis, contrariando entendimento jurisprudencial consolidado, além da ausência de descrição adequadamente, não colacionou qualquer elemento informativo do dolo específico do prefeito em causar prejuízo à Administração Pública, bem como da sua efetiva ocorrência. Por conseguinte, diante da ausência de lastro probatório mínimo acerca dos elementos típicos exigidos jurisprudencialmente, de rigor é o trancamento parcial do processo penal, por falta de justa causa da exordial quanto ao segundo fato, porquanto omitiu circunstância essencial do fato imputado, sine qua non à qualificação jurídica do tipo penal 6. Habeas corpus conhecido e, no mérito, concedida a ordem.

(HC 258.581/RS,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 25/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TORTURA. NARRATIVA FÁTICA INSUFICIENTE NA DENÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ABUSO DE AUTORIDADE NO ATO DE RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE QUE AUTORIZA A EMENDATIO LIBELLI. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. A descrição fática feita na denúncia não traz todas as circunstâncias necessárias para configurar o delito previsto no inciso II do art. 1º da Lei n. 9.455/1997.

2. O tipo penal em questão, definido pela doutrina como tortura-pena ou tortura-castigo, a qual requer intenso sofrimento físico ou mental, além do objetivo de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

3. Na hipótese dos autos, a denúncia é clara ao evidenciar que o intuito dos acusados era de conter a rebelião, mas não descreve que estavam imbuídos de vontade de aplicar castigo às ofendidas.

4. Assim, e como o Ministério Público foi expresso ao afirmar que os agentes extrapolaram os meios moderadamente necessários, ressai correta a conclusão do Juízo singular, ao entender que a conduta descrita poderia, quando muito, se adequar aos tipos penais dos arts. 3º e 4º da Lei n. 4.898/1965, vigente à data dos fatos Superior Tribunal de Justiça

5
. Quanto à desclassificação da conduta no ato de recebimento da denúncia, a medida só é admitida pela jurisprudência desta Corte Superior em situações excepcionais, quando evidenciado que a alteração traz reflexos na competência do Juízo ou na obtenção de algum benefício previsto em lei. Precedentes.

6. Na hipótese dos autos, a desclassificação operada pelo Magistrado de primeiro grau permitiria a obtenção de benefícios exclusivos dos delitos de menor potencial ofensivo, diante da reprimenda prevista em abstrato para o crime de abuso de autoridade (detenção, de 10 dias a 6 meses), situação que configura a excepcionalidade admitida pela jurisprudência e torna válida a decisão prolatada.

7. Agravo regimental provido para restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau, que declarou extinta a punibilidade dos agravantes.

(AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.201.963 - SP - Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe: 06/03/2023)

[2]
Art. 61.

Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

(Redação dada pela Lei nº 11.313, de 2006)

Belém, 20/03/2024